Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DO AUTOR. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. DUPLA INTIMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O diploma processual cível, em seu art. 485, inciso III, permite a extinção do feito, sem resolução do mérito, quando o autor não promover atos e diligências que lhe incumbem. 1.1. Para que se caracterize o abandono de causa apto a ensejar a extinção, sem resolução do mérito, deve-se observar a regra prevista no §1o do art. 485 do CPC, o qual determina previa intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 dias.
2. Constitui requisito indispensável para a configuração do abandono da causa, a dupla intimação, qual seja, a intimação pessoal da parte, por carta, e a do advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça.
3. In casu, apesar da inércia do autor, seguida de sua intimação pessoal, constata-se que as advogadas constituídas não foram devidamente intimadas via DiáriO de Justiça a fim de dar andamento ao feito, conforme certificado na aba expedientes, inexistindo publicação oficial da certidão que concedeu prazo para manifestação no prazo legal. Assim, não cumprido um dos requisitos essenciais, mostra-se imperiosa a cassação da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para se reestabelecer o processamento da execução.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.